Tribunal: TJPA
Processo: 0812782-73.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812782-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEANDRO TEIXEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBESIDADE. NEGATIVA DA OPERADORA POR SER DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812782-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 12447867

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO
em face da decisão monocrática de
ID Num. 12447867
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
LEANDRO TEIXEIRA LIMA.

Na origem,
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 0858624-46.2022.8.14.0301 movida por
LEANDRO TEIXEIRA LIMA
, que concedeu a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar à Requerida que autorize a realização da cirurgia bariátrica e metabólica, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015.

Narram os autos de origem que LEANDRO TEXEIRA LIMA é portador de obesidade em nível crítico, bem como possuir SÍNDROME METABÓLICA COM RESISTÊNCIA INSULÍNICA SEVERA E ESTEATOSE HEPÁTICA GRAU III, razão pela qual necessita da realização de cirurgia bariátrica e metabólica para o reestabelecimento e melhoria de sua saúde.

Aduz que a ré, negou o procedimento solicitado, o que lhe motivou a requer concessão de liminar a fim de que a demandada seja compelida a autorizar a intervenção cirúrgica.

No Id. 72672470, o Juízo a quo deferiu a justiça gratuita e ordenou a emenda da inicial a fim de juntar nos autos o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa Ré.

A parte Autora emendou a inicial no Id. 73485975, trazendo, aos autos, instrumento contratual firmado entre as partes e a negativa da UNIMED.

A UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou manifestação prévia nos autos (ID 73493836), alegando que a realização de cirurgia bariátrica está sendo destinada para tratamento de doença preexistente.

Diz que o Requerente, ao contratar o plano de saúde da Operadora Ré, estava ciente da Cobertura parcial temporária (CPT) que deveria cumprir para doença preexistente de 24 meses, nos termos da Resolução Normativa 162/2009 da ANS.

Ao final, requereu que seja indeferido o pedido de liminar constante na inicial.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

“Entendo que a presente demanda deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da presença dos requisitos do art. 2° e 3°, do CDC. O CDC instituiu no Brasil o princípio da proteção e confiança do consumidor. Este princípio abrange dois aspectos: i) a proteção da confiança no vínculo contratual, que dará origem às normas do CDC, que procuram assegurar o equilíbrio do contrato de consumo, isto é, o equilíbrio das obrigações e deveres de cada parte, através da proibição do uso de cláusulas abusivas e de uma interpretação sempre pró-consumidor; ii) a proteção da confiança na prestação contratual, que dará origem às normas cogentes do CDC, que procuram garantir ao consumidor a adequação do produto ou serviço adquirido, assim como evitar riscos e prejuízos oriundos destes produtos e serviços.

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, também confere ao juiz o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final.

Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos, assimilo prosperar a probabilidade do direito pretendido. Argumenta o Autor ser portador de obesidade em nível crítico, como também possuir SÍNDROME METABÓLICA COM RESISTÊNCIA INSULÍNICA SEVERA E ESTEATOSE HEPÁTICA GRAU III, bem como outras comorbidades, cujas alegações foram devidamente comprovadas nos laudos médicos juntados nos ID’s 72543148, 72543149, 72543150, 72543154 e 72543157, razão pela qual requer, em face da Ré, autorização para a realização de procedimento cirúrgico bariátrico e metabólico.

Sabe-se que, em conformidade com o disposto no art. 12, V, item c da Lei nº 9.656/98, a operadora do plano de saúde contratada deve estipular prazo máximo de 24 horas para cobertura dos casos caracterizados como de urgência e emergência ao beneficiário contratante. Deste modo, qualquer situação que represente risco à vida ao paciente e, por consequência, necessite de intervenção médica imediata, deve ter a devida cobertura pelo plano de saúde contratado, ainda que se trate de doenças preexistentes, conforme entende Súmula 103 do TJSP.

Assim, caracterizada a urgência do procedimento cirúrgico requerido, conforme laudos juntados nos ID’s 72543157 e 72543159, bem como evidente o risco ao resultado útil do processo uma vez que a mora da intervenção médica poderá acarretar danos irreparáveis à saúde e à vida do requerente, é que concedo a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar à Requerida que autorize, no prazo de 24 horas da data que tomar ciência dessa Decisão, a realização do procedimento médico necessário ao restabelecimento da saúde do Autor (cirurgia bariátrica e metabólica), sob pena de multa diária na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015.

2- Tratando-se de matéria relativa a direitos consumeristas, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, na forma do art.6º, inciso VIII, do CDC;

3- Cite-se a Ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar Contestação, sob advertência do art. 344 do CPC.”

Inconformada a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre a esta instancia a pleiteando a concessão de efeito suspensivo, justificando que o caso se trata de doença pré-existência e que a parte autora deve aguardar o decurso do prazo de carência de 24 meses após a adesão ao plano.

Decisão recebendo o recurso sem efeito suspensivo no ID Num 11374931.

Contrarrazões no ID Num 11766075.

Requer o não provimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 12447867
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBESIDADE. NEGATIVA DA OPERADORA POR SER DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignado, o agravante UNIMED BELÉM interpôs Agravo Interno no ID Num 12751619.

Sustenta o estrito cumprimento do disposto na lei 9.656/1998 e resoluções normativas da ANS.

Alega a existente de doença pré-existente, pelo que não estaria configurada a situação emergencial.

Requer a reforma da decisão, com a suspensão da determinação da agravante arcar com o tratamento.

Contrarrazões de
ID Num. 13229461.

Requer o improvimento do recurso, com a manutenção da tutela deferida pelo juízo a quo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Com efeito, compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem em favor dos agravados.

Insta salientar que o Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido, desde que existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a tutela de urgência é examinada sob um juízo de cognição sumária, cabendo ao Julgador, fundamentado nas provas que instruem a inicial, emitir um juízo provisório acerca dos requisitos legais necessários ao deferimento da medida, devendo ser modificada ou reformada, pela Corte Recursal, apenas se proferida em flagrante violação de lei ou com abuso de poder.

Adentrando ao caso, o agravado em
sede de tutela de urgência, requer “que a Ré autorize e expeça todas as guias necessárias para a realização da GASTROPLASTIA PARA OBESIBIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA – CIRURGIA BARIÁTRICA” (Id. 72539348, página 9).

Em juízo de cognição sumária, verifico que o Agravado aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial em 05/03/2021 (Id. 73485986).

Nos laudos nutricionais juntados com a inicial (ID. 72539348, página 3) e no ID. 72543150 evidenciam que o Agravado vem sendo tratado por obesidade há aproximadamente 2 anos, o que indica ser o portador da doença desde 2020, ou seja, antes mesmo da contratação com a Ré.

Nota-se, ainda, que o agravado declarou pesar 125kg e medir 1,66m de altura, com IMC de 45,36 quando do preenchimento da declaração de saúde (Id. 76637451, página 04).

No campo de doenças preexistentes, constou o seguinte:

Obesidade devida a excesso de calorias

Hipertensão essencial (primaria)

Outras gastrites

Obesidade devida a excesso de calorias (Id. 76637451, página 7)

No Id. 76637451, página 8, consta a ciência dada pelo Agravado que não haveria cobertura de procedimentos cirúrgicos, por 24 meses, para as Doenças e Lesões Preexistentes citadas, vejamos:

Parecer de Médico(a) ORIENTADOR(a)

EMPRESARIO, É HIPERTENSO, NEGA DIABETES, NEGA TRATAMENTO PARA DOENÇAS NEUROLOGICAS, CONGENITAS OU USO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA, APENDICECTOMIA AOS 15 ANOS, NEGA FRATURAS, NEGA USO DE OCULOS, NEGA TRATAMENTO ORTODONTICVO.

Estou ciente e de acordo que terei que cumprir CPT (não cobertura de procedimentos cirúrgicos, de alta complexidade e leitos de alta tecnologia (CTI) por 24 meses) para as Doenças e Lesões Preexistentes acima relacionadas.

BELEM, 05/03/2021

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO(a) RESPONSÁVEL LEGAL LEANDRO TEIXEIRA LIMA, CPF 005.111.062-89, MEDIANTE USO DE LOGIN E SENHA CONFIDENCIAIS

Sobre o tema dispõe a Resolução Normativa 162/2009 da ANS

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP), Cobertura Parcial Temporária (CPT), Declaração de Saúde (DS), Carta de Orientação ao Beneficiário e sobre o processo administrativo para comprovação do conhecimento prévio de doença ou lesão preexistente pelo beneficiário de plano privado de assistência à saúde no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se:

I -
Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário
ou seu representante legal
saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde
, de acordo com o art. 11 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art 4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução;

(...)

Art. 7°A CPT e o Agravo dar-se-ão de acordo art. 2°, incisos II e III, desta Resolução, sendo vedada à operadora de planos privados de assistência à saúde, a alegação de DLP decorridos 24 meses da data da celebração do contrato ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde.

§1°
Nos casos de CPT, findo o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a cobertura assistencial passará a ser integral,
conforme a segmentação contratada e prevista na Lei nº 9.656, de 1998.

Desta forma, em regra, deveria o portador de doença pré-existente aguardar o prazo de carência para ter direito à cobertura integral.

Entretanto
, a jurisprudência vem entendendo que a obrigação do plano de saúde de custear procedimento necessário à saúde do paciente não se exime pela existência de doença pré-existente,
quando há urgência e emergência no tratamento
.
É o caso dos autos
.

No Id. 72543159 e 72543157 constam os laudos emitidos pelos médicos Gastroenterologistas indicando a necessidade da cirurgia bariátrica em caráter urgente.

Mediante a natureza da cirurgia em si, juntamente com os laudos médicos trazidos aos autos pelo requerente/agravado, nota-se que o procedimento em comento, na verdade, busca a melhoria da qualidade de vida e saúde do autor, não apenas uma satisfação estética. Nessa ordem de ideias, cumpre ressaltar o quadro de saúde frágil da parte, o qual não deixou alternativa senão a realização da cirurgia bariátrica.

O emagrecimento e a alteração estética dela decorrente não é o fim em si mesmo,
mas sim a cura e restabelecimento da saúde do paciente
.

Assim, a negativa de cobertura para o demandante, sustentada em face do lapso temporal da carência, não encontra amparo jurídico, por se tratar de cláusula abusiva.

Isso porque, conforme dispõe o art. 35-C da Lei 9556/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, hipóteses em que a operadora de saúde não pode sustentar a negativa do procedimento com base na não ocorrência do vencimento do prazo de carência. Confira-se:

"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;"

Sobre o tema colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO. CARÊNCIA. URGÊNCIA.

EMERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RECUSA. COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.003, § 4º, do Código de Processo Civil, a tempestividade do recurso interposto por via postal é aferida pela data da postagem nos correios.

2.
"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597/STJ).

3. Hipótese em que o acórdão recorrido, soberano no exame das provas dos autos, CONCLUIU QUE A CIRURGIA BARIÁTRICA FOI PRESCRITA EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

4. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral.

5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a intempestividade do recurso, conhecendo-se o agravo em recurso especial para dar-lhe parcial provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp 1239100/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA PARA AMBAS AS ALÍNEAS (A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL). AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O Tribunal estadual decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se posiciona no sentido de que o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência.

2. O verbete sumular n. 83 do STJ não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos recursos fundados na alínea a.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1224156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. PRAZO DE CARÊNCIA PARA HIPÓTESES DE URGÊNCIA. VINTE E QUATRO HORAS (24H). PREVALÊNCIA DA GARANTIA DA SAÚDE E DA VIDA DO SEGURADO. JUSTA EXPECTATIVA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Não conhecimento da insurgência em relação a questão jurídica preclusa. A alegação de ilegitimidade passiva fora objeto de decisão saneadora, não tendo sido oportunamente impugnada pela recorrente.

Inviável a renovação do debate em sede de recurso especial.

2.
EM SE TRATANDO DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA, OU SEJA, DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SE NÃO FOR REALIZADO IMEDIATAMENTE IMPLICA EM RISCO CONCRETO DE MORTE OU LESÃO IRREPARÁVEL PARA O PACIENTE, DEVE SER ADOTADO O PRAZO DE CARÊNCIA DE VINTE E QUATRO HORAS
, e não o de cento e oitenta dias, sob pena de violação da legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar a sua vida, sua saúde e sua integridade física. Precedente específico do STJ.

3.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1448660/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

Nesse mesmo norte, veja-se, também, a recente decisão monocrática proferida no AREsp nº 1.802.386-SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/03/2021.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023